Tribunal: TJDFT
Processo: 0002774-69.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Competência. Estupro de vulnerável cometido por tio. Violência doméstica.
1 – A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 – Se o estupro de vulnerável foi cometido pelo tio contra as sobrinhas, adolescentes, no ambiente doméstico e familiar – momento em que coabitavam na chácara de parente - e valendo-se da confiança decorrente da relação familiar, presume-se a violência de gênero, sendo competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
3 – Recurso provido.